Tribunal: TJMT
Processo: 1014636-97.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014636-97.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANE VIEIRA DE SANTANA - CPF: 017.408.451-02 (RECORRENTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARTE DA VIAGEM CONCLUÍDA POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato de o consumidor ter adquirido passagem aérea, ter perdido o voo da conexão em razão do atraso no anterior e não ser realocado em qualquer outro da companhia ou de outras empresas, tendo que terminar sua viagem por via terrestre o que ocasionou um atraso de seis horas para a chegada ao seu destino pretendido, configura falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta irregular capaz de ensejar a reparação pelo dano moral suportado pelo consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014636-97.2023.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Fabiane Vieira de Santana

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2024.

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Frente ao exposto, opino pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
do pedido contido na inicial, para
CONDENAR
a companhia aérea promovida a indenizar a parte autora por dano moral, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e honorários nesta fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”.

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso, que a reclamante contratou o voo da Cia aérea reclamada com saída de Cuiabá/MT no dia 06/09/2023 as 02h, conexão em Guarulhos/SP e Recife/PE e chegada ao destino, Maceió, às 12h45. Consta ainda que, ante ao atraso do voo entre Guarulhos e Recife, a promovente perdeu o voo para Maceió, não sendo possível realocá-la em voos da própria companhia ou em voos das outras empresas, ofertando apenas a possibilidade de se chegar ao destino via terrestre, resultando em um atraso de 06 horas.

A Recorrente alega que o atraso do voo da Recorrida ocorreu por fato alheio à sua vontade. Aduz que a manutenção emergencial da aeronave culminou com o atraso do voo, excluindo a sua responsabilidade de indenizar, mas sequer traz provas desse fato.

Ainda que não tenha contribuído para os fatos narrados na inicial, a ré não realizou com presteza a assistência contratada, pois a empresa aérea deve atender as orientações previstas pela Agência Reguladora (ANAC), podendo reacomodar os passageiros em voos de outras companhias aéreas, ônus que não se desincumbiu.

Assim, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, devidamente comprovada à falha na prestação do serviço, pela alteração de rota do voo, sendo o consumidor obrigado a realizar parte da viagem por meio de transporte terrestre e pelo atraso na conclusão da viagem,

fatos estes que ensejam a responsabilidade objetiva pelos danos causados.

No que concerne ao quantum indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido, pois superior aos valores fixados em casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir a condenação a título de indenização pelos danos morais para R$ 7.000,00.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024